Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-76.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800189-76.2023.8.14.1875

APELANTE: LUIZ FELIPE SANTOS DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR AMPARADA EM MANDADO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente, em concurso material, pela prática do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 01 ano de detenção, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por restritivas de direitos.

2.

A denúncia imputou ao recorrente a guarda, para fins de comercialização, de 14g de substância conhecida como “oxi”, além da posse de arma de fogo de fabricação caseira, apreendidas em cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa suscitou nulidade da busca por violação de domicílio e, no mérito, pleiteou absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a busca e apreensão realizada na residência do recorrente é nula por suposta violação de domicílio;

(II) saber se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ou se cabível absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca domiciliar foi precedida de investigação formal e autorizada por mandado judicial fundamentado, afastando a alegação de ilicitude probatória, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do art. 240 do CPP.

5. A materialidade do tráfico foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, que atestou a presença de cocaína na substância arrecadada.

6. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos coerentes dos policiais civis, colhidos sob contraditório, e pela confissão do recorrente quanto à posse da droga e da arma.

7. A apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie e a ocultação da droga em pontos distintos da residência constituem elementos indicativos da destinação mercantil, inviabilizando a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

8. O delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo suficiente a posse irregular de arma de fogo, comprovada por laudo pericial.

9. Ausente impugnação específica quanto à dosimetria e inexistente ilegalidade flagrante, mantém-se a pena fixada na sentença, inclusive a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas no patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a busca domiciliar realizada com base em mandado judicial precedido de investigação formal, ainda que originada de notícia anônima corroborada por diligências preliminares.

2. A apreensão de droga, balança de precisão, dinheiro em espécie e a confissão do acusado constituem elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a desclassificação para uso pessoal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800189-76.2023.8.14.1875

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO/PA – TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RECORRENTE: LUIZ FELIPE SANTOS DA FONSECA

DEFESA: JOSEMARA SOUZA – OAB/PA 39.999

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LUIZ FELIPE SANTOS DA FONSECA, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santarém Novo/PA – Termo Judiciário de São João de Pirabas, consubstanciada na Sentença (ID 34766237), que o condenou, em concurso material, pela prática do art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas, com incidência do tráfico privilegiado) e do art. 12, da Lei nº 10.826.2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fixando as penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias mulata, e 01 (um) ano de detenção, e 10 dias multa em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a Denúncia (ID 34766144), no dia 17.05.2023, por volta de 13h00, na residência situada na Passagem São Francisco, Vila da Proévia, São João de Pirabas/PA, o Recorrente guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 14g (quatorze gramas) de substância entorpecente conhecida como “oxi”, além de manter sob sua guarda arma de fogo de fabricação caseira; a peça acusatória descreve que a ação policial decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido após notícias de traficância no local, ocasião em que o Recorrente inicialmente negou a existência de ilícitos, mas, em seguida, indicou os pontos em que se encontravam a droga e a arma, tendo sido ainda apreendidos balança de precisão, quantia em dinheiro, simulacro e aparelho celular.

A denúncia foi recebida por decisão de recebimento (ID 34766160), em 30.11.2023, com designação de audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se com a colheita de prova oral e interrogatório; ao final, sobreveio a sentença condenatória (ID 34766237), que rejeitou a preliminar defensiva de nulidade da busca e apreensão, reconheceu a materialidade (com suporte em auto de apreensão e laudos periciais) e a autoria (com base, sobretudo, em depoimentos de policiais civis e na admissão de posse da droga e do armamento), aplicou o redutor do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas em seu patamar máximo, e determinou providências quanto à destinação dos bens e substâncias apreendidas.

Em suas razões recursais (ID 34766248), o Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio, afirmando inexistirem “fundadas razões” e que a diligência teria se lastreado em denúncia anônima sem investigação prévia, com invocação da ilicitude probatória e de seus consectários; no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006, afirmando incompatibilidade do acervo probatório com a destinação mercantil da substância.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 34766251), nas quais refuta os argumentos recursais, defendendo a higidez da diligência por decorrer de mandado judicial regularmente expedido e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório, destacando, em síntese, a comprovação da materialidade por laudos e a confirmação da autoria pela prova oral colhida sob contraditório, bem como as circunstâncias da apreensão (droga, balança de precisão e dinheiro) como indicativos de traficância.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (ID 35324936) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que não houve violação domiciliar arbitrária, porquanto a busca foi amparada em mandado judicial precedido de investigação formalizada, além de destacar que a prova de materialidade e autoria se mostra robusta, não comportando absolvição nem desclassificação para uso pessoal, à vista do contexto fático-probatório delineado nos autos.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por LUIZ FELIPE SANTOS DA FONSECA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta a nulidade da busca e apreensão realizada na residência do Recorrente, sob o argumento de que a diligência teria sido baseada exclusivamente em denúncias anônimas, sem investigação prévia idônea, o que configuraria afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e ao art. 240, §1º, do CPP, postulando o reconhecimento da ilicitude das provas e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, a tese não encontra amparo nos autos.

Conforme se extrai dos autos, a medida de busca e apreensão foi deferida judicialmente nos autos do processo nº 0800159-41.2023.8.14.1875, após prévia investigação policial formalizada no Relatório de Investigação nº 09/2023/DPSJP/DPC, o qual corroborou as informações iniciais acerca da prática de tráfico de drogas na residência do Recorrente.

A própria denúncia descreve que, após recebimento de informações e verificação de fortes indícios da prática criminosa, a Autoridade Policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi regularmente cumprido em 17 de maio de 2023.

Não se trata, portanto, de ingresso domiciliar baseado exclusivamente em denúncia anônima, mas de diligência precedida de investigação formal e autorizada por ordem judicial devidamente fundamentada, circunstância que afasta qualquer alegação de ilicitude probatória.

A situação dos autos distingue-se do precedente invocado pela Defesa, no qual reconhecida nulidade por ausência de mandado judicial e de fundadas razões. Aqui, ao revés, houve decisão judicial autorizando a medida, precedida de lastro investigativo mínimo, suficiente a demonstrar a presença das fundadas razões exigidas pelo ordenamento jurídico.

Assim, inexistindo violação ao domicílio ou prova ilícita a contaminar o feito,
rejeito
a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 17 de maio de 2023, por volta das 13h00, na residência localizada na Passagem São Francisco, Vila da Proévia, São João de Pirabas/PA, o Recorrente guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 14g de substância entorpecente conhecida como “oxi”, além de manter sob sua guarda arma de fogo de fabricação caseira, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e §4º, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, fixando-lhe as penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000838-QUI, que atestou resultado positivo para cocaína na substância apreendida, e pelos demais elementos constantes dos autos.

A autoria é igualmente incontroversa.

Os policiais civis ARTUR HENRIQUE DE SOUZA FILHO, DINAEL ALCÂNTARA DO ROSÁRIO e ANTÔNIO YURI DE MATOS SOUSA, ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica e coerente, que, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, o Recorrente, após negativa inicial, confessou a posse da droga e indicou os locais onde estavam escondidos o entorpecente e a arma, conduzindo a equipe até os pontos de ocultação.

Como é cediço, o depoimento de policiais é considerado um meio de prova idôneo e suficiente para embasar uma condenação, desde que colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eis que os atos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse sentido:

“(...) Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Conforme descrito na denúncia, parte da droga estava enterrada no quintal dos fundos e outra parte em área lateral da residência, juntamente com a arma de fogo, além da apreensão de balança de precisão e da quantia de R$ 645,00 em espécie.

O próprio Recorrente, em interrogatório judicial, admitiu a propriedade da droga e da arma, limitando-se a sustentar a destinação para uso pessoal, versão que se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório.

A apreensão de balança de precisão, a existência de dinheiro fracionado e a confissão extrajudicial de que comercializava drogas há aproximadamente um mês constituem elementos robustos indicativos da destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A quantidade de droga, embora não elevada, não pode ser analisada isoladamente, devendo ser considerada em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, as quais revelam inequívoca prática de traficância.

Dessa forma, a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência do §4º, deve ser mantida.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003

Materialidade e autoria

A materialidade restou demonstrada pelo Laudo Pericial nº 2023.02.000344-BAL, que atestou a potencialidade lesiva da arma de fabricação caseira apreendida.

A autoria também é incontroversa, haja vista a confissão do Recorrente quanto à posse do artefato.

Ademais, o delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo suficiente a posse irregular de arma de fogo em desacordo com determinação legal, independentemente da demonstração de efetivo risco concreto.

Logo, correta a condenação também quanto a esse delito.

DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa não impugnou especificamente a dosimetria nas razões de apelação, limitando-se a pleitear nulidade, absolvição ou desclassificação.

No crime de tráfico, a pena foi fixada em 06 anos na primeira fase, reduzida para 05 anos pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão, e, na terceira fase, aplicada a minorante do §4º do art. 33 no patamar máximo (2/3), resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, a pena-base foi fixada em 02 anos, sendo reduzida ao mínimo legal de 01 ano de detenção e 10 dias-multa, em razão das atenuantes.

Somadas as penas, totalizaram 01 ano e 08 meses de reclusão, mais 01 ano de detenção, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

Inexistindo impugnação específica e não se constatando ilegalidade flagrante, mantém-se integralmente a dosimetria fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026